Tribunal: STF
Processo: RE 1562280
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-24
Data de publicação: 2025-11-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Por reputar relevantes as razões aportadas no agravo interno interposto pelo Estado do Ceará (eDoc 33), bem assim após examinar, também, a contraminuta ofertada pela particular, reconsidero a decisão proferida em 1.9.2025 (eDoc 32), bem assim julgo prejudicado o aludido recurso dirigido ao colegiado.



    No caso, a parte agravada ajuizou, na origem, ação declaratória de nulidade do ato administrativo lavrado pela Comissão de Investigação Social do Concurso Público para Provimento do Cargo de Soldado da Polícia Militar do Estado do Ceará, regido pelo Edital n. 01/2021, por meio do qual foi a candidata considerada inapta para prosseguir no certame em razão de conduta social tida por desabonadora.



    A sentença, ao examinar os fundamentos declinados pela banca examinadora para declarar a inaptidão da candidata, principalmente em face das normas infraconstitucionais de admissão de pessoal, das disposições do edital e dos princípios previstos no art. 37, caput, da Constituição, julgou improcedentes os pedidos. Nesse sentido, transcrevo trechos da decisão:



    Adentrando a análise de mérito, perlustrando os autos, se verifica que em sede de defesa, o Estado do Ceará, dentre outros argumentos, assevera que a autora fora eliminada do concurso público, não por responder a inquérito policial ou ação penal, mas por ter omitido dados relevantes na sua Ficha de Informações Confidenciais, e por ter mantido relacionamento estável com um integrante da Organização Criminosa Comando Vermelho, tendo, inclusive, feito visitas íntimas a ele quando preso, de acordo com Parecer nº 041/2022, id. 36847957, e Parecer da Comissão de Investigação Social nº 024/2022, id. 36847959, inclusive da união estável, o casal teve uma filha, conforme se extrai do conjunto probante acostado pela autora no id. 36847965.



    Sobre a matéria, em se tratando sobre os requisitos essenciais para ingresso na Policia Militar, o art. 10 da Lei Estadual nº 13.729/2006, Estatuto dos Militares, dita que:



    Art. 10. O ingresso na Polícia Militar e no Corpo de Bombeiros Militar do Ceará dar-se-á para o preenchimento de cargos vagos, mediante prévia aprovação em concurso público de provas ou de provas e títulos, promovido pela Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social em conjunto com a Secretaria de Planejamento e Gestão, na forma que dispuser o Edital do concurso, atendidos os seguintes requisitos cumulativos, além dos previstos no edital: (redação dada pelo art. 1º da Lei 14.113, de 12 de maio de 2008).



    III - possuir honorabilidade compatível com a situação de futuro militar estadual, tendo, para tanto, boa reputação social e não estando respondendo a processo criminal, nem indiciado em inquérito policial; 



    (...)



    Sobreleva anotar que, o Princípio da Vinculação ao Edital está entrelaçado aos princípios da impessoalidade, da legalidade e da moralidade, e que no seio jurídico o Edital é considerado a lei do certame, estabelecendo regras às quais estão vinculados tanto a Administração, quanto os candidatos, e na espécie, o edital do concurso, ora em apreço, estatuiu a etapa da Investigação Social, dispondo no item 14 o seguinte:



    [...]



    Assim, se dessume que a Administração pública não responsabilizou a candidata por ato de terceiro, conforme argumenta na exordial, e sim, a avaliação recaiu sobre a autora, e que de forma devidamente motivada, entendeu que os fatos apurados, foram tidos como graves, o que resultou na inaptidão candidata. 



    Outrossim, consoante entendimento sedimentado no seio jurídico, excepcionalmente diante da ocorrência de ilegalidade ou de inconstitucionalidade, não cabe ao Poder Judiciário, no exercício do controle jurisdicional de legalidade do concurso público, substituir a banca examinadora, em respeito ao princípio constitucional da separação de poderes. 



    Nesse contexto, é razoável extrair ilação do descabimento da pretensão, uma vez que a parte autora não cumpriu com a distribuição do ônus da prova, posto no dispositivo 373, I do CPC, não colacionando prova concreta capaz de demonstrar, a efetiva ocorrência irregularidade no ato do requerido em eliminar o candidato, ademais, constata-se, inclusive, que a Administração oportunizou a apresentação de recurso administrativo, com observância ao exercício do direito ao contraditório e a ampla defesa. 



    Conclui-se que o requerido agiu com supedâneo no art. 37, caput da Constituição Federal, observando os princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, com efeito, não se vislumbra ilegalidade/irregularidade alguma a ser reparada via judicial, posto que no controle jurisdicional de atos administrativos, a atuação do Poder Judiciário limita-se ao campo da regularidade do procedimento, bem como à legalidade do ato, não sendo possível nenhuma incursão no mérito administrativo a fim de aferir o grau de conveniência e oportunidade, nesse sentido, a doutrina assim dispõe:



    [...]



    Diante do exposto, atento à fundamentação expendida, julgo IMPROCEDENTES os pedidos requestados na prefacial, com resolução do mérito, o que faço com esteio no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil.



    Ao apreciar o recurso inominado, a Terceira Turma Recursal do Estado do Ceará proveu-o em acórdão assim ementado:



    RECURSO INOMINADO. JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. CARGO DE SOLDADO DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO CEARÁ. ELIMINAÇÃO NA FASE DE INVESTIGAÇÃO SOCIAL. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA AFASTADA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NO PREENCHIMENTO DE FORMULÁRIO FIC NÃO VERIFICADA. CANDIDATA QUE FUNCIONOU COMO TESTEMUNHA EM INQUÉRITO POLICIAL E TEVE RELACIONAMENTO PRETÉRITO COM PESSOA DE CONDUTA DESABONADORA. PRINCÍPIOS DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA, DA INTRANSCENDÊNCIA DA PENA E DA RAZOABILIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE JUSTIFICAR A ELIMINAÇÃO. RECURSO INOMINADO CONHECIDO E PROVIDO.



    O Estado do Ceará formalizou, então, com base na alínea ‘a’ do inciso III do art. 102 da Constituição Federal, recurso extraordinário (eDoc 14) no qual aduz a violação, perpetrada pelo pronunciamento a quo, aos arts. 2º, 5º, caput e LVII, e 37, I e II, da Carta da República. Diz, também, ter havido aplicação indevida da tese fixada no Tema n. 22/RG.



    Esclarece, nesse contexto, que a “recorrida foi eliminada do concurso público para ingresso no cargo de Soldado da Polícia Militar Estadual NÃO por responder a inquérito policial ou ação penal, mas por ter OMITIDO dados relevantes na sua Ficha de Informações Confidenciais e por ter mantido relacionamento estável com um integrante da Organização Criminosa Comando Vermelho – tendo, inclusive, feito visitas íntimas a ele enquanto preso (fls. 96 e 110)”.



    Afirma, desse modo, que “a conduta atribuída à recorrida revela-se completamente incompatível com a carreira de um Agente de Segurança Pública”.



    Destaca, ademais, que “a Turma Recursal cearense julgou procedente o pedido autoral em má aplicação do art. 5º LVII da CF/88, sob o fundamento de que, com base no princípio da presunção de inocência, a parte recorrida, mesmo tendo OMITIDO dados relevantes na sua Ficha de Informações Confidenciais e por ter mantido relacionamento estável com um integrante da Organização Criminosa Comando Vermelho – tendo, inclusive, feito visitas íntimas a ele enquanto preso, poderia continuar concorrendo ao ingresso nos Quadros da Polícia Militar, contrariando as regras mais rígidas existentes para o ingresso na carreira”.



    Aponta que “a decisão adversada acaba por conferir uma interpretação equivocada ao entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no Tema nº 22 – RG/STF, da Constituição Federal, desprezando a ressalva de que podem existir regras mais rígidas para o ingresso em determinadas carreiras, como as relacionadas com a segurança pública”.



    Conclui, então, que “a decisão vergastada viola, outrossim, a separação dos poderes prevista no art. 2º da Carta Magana Federal, uma vez que o Acórdão representa verdadeira ingerência do judiciário no mérito administrativo devidamente amparado por preceito legal e constitucional e, por via de consequência, malfere o disposto nos artigos 37, I e II da CF/88”.



    Em contraminuta, a particular defende a incognoscibilidade do apelo extremo considerados os óbices versados nos verbetes n. 279, 283 e 454 da Súmula desta Corte. Quanto ao mérito, destaca a consonância do julgamento da Turma Recursal com o Tema n. 22/RG.



    Ante esse quadro, não observo, no caso, ter a insurgência recursal descumprido pressupostos formais a impedirem o exame da discussão em grau extraordinário. Portanto, conheço do recurso e, examinado, entendo que deve ser provido.



    Destaco, desde logo, que o Supremo, ao apreciar o RE 560.900, da relatoria do ministro Luís Roberto Barroso, reconheceu a repercussão geral da controvérsia e firmou orientação no sentido de que, em virtude do postulado da presunção de inocência, a simples existência de inquéritos ou processos penais em curso não autoriza a eliminação de candidatos em concursos públicos. Confira-se a tese firmada no Tema n. 22:



    Sem previsão constitucional adequada e instituída por lei, não é legítima a cláusula de edital de concurso público que restrinja a participação de candidato pelo simples fato de responder a inquérito ou ação penal.



    Ademais, no âmbito do referido julgamento, ficou assentada a possibilidade de se exigir, por lei, critérios mais rígidos para acesso a cargos públicos de determinadas carreiras, a exemplo da magistratura, das funções essenciais à justiça e da segurança pública. Confira-se trecho do voto prevalecente:



    III.2.1. POSSIBILIDADE DE CRITÉRIOS MAIS RÍGIDOS EM RELAÇÃO A DETERMINADAS CARREIRAS



    29. A propósito desse juízo de incompatibilidade, pode-se afirmar que certos cargos pressupõem, por definição, um controle de idoneidade moral mais estrito em razão das atribuições envolvidas, razão pela qual, em princípio, são incompatíveis com quaisquer condenações criminais, salvo casos excepcionais. É o que ocorre com as carreiras da magistratura, das funções essenciais à justiça (Ministério Público, Advocacia Pública e Defensoria Pública) e da segurança pública (CF/1988, art. 144). Trata-se de agentes da lei, dos quais se exige não só que apliquem o direito em suas atividades profissionais envolvendo terceiros, mas, sobretudo, que o apliquem para si próprios, que vivam conforme o direito: essa é uma condição moral básica para exigir de outrem o cumprimento da lei, função precípua de tais agentes públicos.



    30. A lei pode vir a reforçar o controle de acesso a tais cargos, dispondo, por exemplo, que eventual condenação judicial em primeira instância, ou mesmo a imposição administrativa de pena por infração disciplinar (respeitado, em qualquer caso, o contraditório), seria suficiente para a eliminação de candidato em concurso público. Esse tratamento mais estrito harmoniza-se com o § 7º ao art. 37 da CRFB/1988, o qual determina que “A lei disporá sobre os requisitos e as restrições ao ocupante de cargo ou emprego da administração direta e indireta que possibilite o acesso a informações privilegiadas”. Até que advenha a lei, porém, vale o mínimo que se pode extrair da moralidade constitucional: exige-se condenação definitiva ou por órgão colegiado e juízo de pertinência.



    Desse modo, esse balizamento jurisprudencial abona, portanto, a exigência do cumprimento de critério admissional mais severo para o preenchimento de cargo na área da segurança pública, como se observa na espécie, cuja discussão controvertida ocorre no bojo de certame para a Polícia Militar do Estado.



    A própria sentença indicou a previsão em lei estadual (Lei n. 13.729/2006, art. 10, III) no sentido de que o candidato, para o ingresso na Polícia Militar, deve possuir, além de outros requisitos, honorabilidade compatível com a situação de futuro militar estadual, tendo, para tanto, boa reputação social.



    No caso, a banca examinadora, sustentada em tal preceito, declarou, em fase de investigação social, a inaptidão para ingressar nos quadros da seara militar em razão das circunstâncias desabonadoras observadas em relação à candidata recorrida, consistentes na omissão de dados relevantes na Ficha de Informações Confidenciais por ela entregue, bem assim por ter mantido relacionamento estável com integrante de facção criminosa denominada Comando Vermelho, inclusive tendo efetuado visitas íntimas enquanto ele esteve preso.



    Apesar de ter não haver inquérito ou ação penal contra ela, deve-se conceber que a etapa de investigação social do concurso para a área de segurança comporta a aplicação de valores metajurídicos, não aferíveis por dados exclusivamente objetivos, suficientes para evidenciarem a confiabilidade, a integridade e a retidão do pretendente ao cargo.



    Essa avaliação cincunscreve-se, preponderantemente, na alçada do Administrador Público responsável pelo exame, devendo o Poder Judiciário assumir postura de autocontenção, de deferência à conclusão adotada pela Administração. Somente situações teratológicas, esdrúxulas ou anômalas é que, a meu ver, legitimam a sindicância judicial sobre a deliberação. 



    Assim, considerada a existência de cláusula legal a exigir boa reputação social do postulante à carreira policial militar do Estado do Ceará e, ainda, a presença de elementos socialmente depreciativos, constados pelo órgão condutor do concurso, tenho como necessária a reforma do acórdão recorrido.



    3. Em face do exposto, provejo o recurso extraordinário para restabelecer a sentença proferida pela 1ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Fortaleza/CE (eDoc 4).



    4. Publique-se.



Brasília, 24 de novembro de 2025.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente